Tribunal: TJMT
Processo: 1021459-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021459-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), CLEONICE RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 982.841.851-72 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021459-24.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: CLEONICE RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A DÉBITO PRETÉRITO DEVIDAMENTE PAGO – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação, que dispõe: “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

No presente caso, verifico que
apesar da notificação extrajudicial ter sido enviada no endereço do contrato, esta se refere a débito pretérito, devidamente pago, portanto, não é considerada válida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021459-24.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: CLEONICE RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEONICE RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1015541-91.2024.8.11.00015, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo banco agravado.

Inconformada, a Agravante aduz que a mora não restou comprovada, haja vista que a notificação extrajudicial encaminhada é nula, uma vez que a parcela vencida é datada de 27/02/2024 e a notificação ocorreu no dia 20/02/2024, ou seja, anteriormente ao vencimento.

Sustenta que:
“
O periculum in mora, ou o risco de a eficácia da manutenção da decisão causar dano grave e de difícil reparação, é comprovado pela possibilidade de perda ou extravio do bem em questão, uma vez que este se encontra sob a posse de terceiros. Não se sabe ao certo quais cuidados estão sendo tomados com o veículo, o que pode resultar em danos irreversíveis.”

Outrossim, argumenta que:
“o fumus boni iuris é consubstanciado pela prova cabal de que a notificação recebida em momento anterior à data do vencimento, é NULA, demonstrando que, conforme já exposto, a notificação prévia a data do vencimento, constitui documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.”

Requer, assim, a concessão da tutela para suspender a decisão que deferiu a busca e apreensão.

No mérito, requer que seja considerada nula a notificação extrajudicial.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a agravante é beneficiária da assistência judiciária.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id.233168165.

Contrarrazões no Id. 238766676, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEONICE RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1015541-91.2024.8.11.00015, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo banco agravado.

Inconformada, a Agravante aduz que a mora não restou comprovada, haja vista que a notificação extrajudicial encaminhada é nula, uma vez que a parcela vencida é datada de 27/02/2024 e a notificação ocorreu no dia 20/02/2024, ou seja, anteriormente ao vencimento.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No presente caso, verifico que
apesar da notificação extrajudicial ter sido enviada no endereço do contrato, esta se refere a
débito pretérito, devidamente pago.
Vejamos:

Assim, verifica-se que a notificação extrajudicial não é válida.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 1) TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 2) NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DÉBITO PRETÉRITO JÁ QUITADO. NECESSIDADE DE PROMOÇÃO DE NOVA NOTIFICAÇÃO. 3) CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA DA CAUSALIDADE. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AJUIZAMENTO DA LIDE IMPUTÁVEL AO REQUERENTE. 4) MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. 4.1) IMPOSIÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. REDAÇÃO IMPOSITIVA DO TEXTO LEGAL. CONSEQUÊNCIA NATURAL DO INSUCESSO DA DEMANDA. 4.2) APLICAÇÃO EM DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 4.3) EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO A ALIENAR O BEM. INEXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO DO EXEQUENTE A SANÇÕES POR DANOS CAUSADOS PELA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÃO. ASSUNÇÃO DOS RISCOS PELA EFETIVAÇÃO ANTECIPADA DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 520, I, DO CPC, E 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. 5) RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária objeto de busca e apreensão, pois o Decreto-Lei nº 911/69 exige o pagamento integral – e não apenas substancial – da dívida para inviabilizar a concessão de liminar. A juntada de notificação extrajudicial válida é pressuposto de admissibilidade do procedimento de busca e apreensão (enunciado sumular nº 72 do STJ). Para que seja válida, a notificação deve ser atual. Assim, é inválida a notificação relativa a parcela já paga, ainda que haja novo inadimplemento posterior, porquanto se faz necessária a expedição de nova notificação relativa à mora posterior. Extinta a demanda de busca e apreensão por juntada de notificação inválida, é da parte Requerente a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, eis que a judicialização da lide lhe é imputável (regra da causalidade), posto ser evitável mediante a válida notificação do devedor acerca de sua mora, a qual possibilitaria a resolução extrajudicial do impasse. O insucesso da demanda de busca e apreensão, seja por sentença de improcedência (art. 485, I, do CPC), seja por decisão terminativa (art. 485 do CPC), dá ensejo à imposição da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 (STJ, REsp nº 1.715.749/SC). O art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 pode ser aplicado de ofício, eis que, considerada a imperatividade da redação legal, a aplicação da multa é consequência necessária do insucesso da lide, tornando prescindível a formulação, pelo Requerido, de pedido nesse sentido. A tutela ressarcitória (art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/69) deve ser pleiteada em contestação ou em ação própria, não podendo ser requerida apenas em sede de Apelação por réu revel em primeiro grau de jurisdição. A alienação do bem antes do trânsito em julgado da lide é cumprimento provisório da decisão de busca e apreensão, assumindo o Requerente os riscos da efetivação antecipada de seu suposto direito (art. 520, I, do CPC e art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69), e, por conseguinte, se obrigado, ex lege, a indenizar eventuais prejuízos causados à parte contrária, de forma que não há falar em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) para afastar a aplicação das sanções legalmente previstas pelo ato. Recurso conhecido e parcialmente provido.”(TJ-AM - AC: 06434286520188040001 AM 0643428-65.2018.8.04.0001, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 19/08/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2019).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para ratificar a liminar deferida com a restituição do veículo,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024